Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-71.2013.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação de danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não ocorrente – Acidente provocado por um cabo de telefonia solto na via pública, de responsabilidade das rés – Concessionária de Serviço Público – Artigo 37,§6o, da Constituição Federal – Responsabilidade das prestadores de serviço público pela vigilância, sinalização e manutenção da rua capaz de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação de danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não ocorrente – Acidente provocado por um cabo de telefonia solto na via pública, de responsabilidade das rés – Concessionária de Serviço Público – Artigo 37,§6o, da Constituição Federal – Responsabilidade das prestadores de serviço público pela vigilância, sinalização e manutenção da rua capaz de permitir a circulação segura de seus usuários – Falha na prestação dos serviços – Ausente demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para o evento – Dever de indenizar – Diminuição da capacidade laborativa do autor, já que, embora possa exercer suas atividades, há demanda permanente de maior esforço físico – Pensão correspondente ao percentual da redução de sua capacidade funcional, calculado sobre o valor do benefício recebido junto ao INSS, de R$ 1.261,30, equivalente, à época, a dois salários mínimos (R$ 545,00), no total de 14,47% do salário mínimo vigente na data de cada pagamento, desde a data do acidente e até que complete 78 anos de idade, conforme pedido na inicial – Parcelas vencidas deverão ser pagas em única parcela – Constituição de capital que assegure o pagamento do valor mensal da pensão, no termos do artigo 533 do Código de Processo Civil – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

Recurso do autor parcialmente provido e recursos da corré Embratel e da denunciada Arcitech não providos.